Tribunal: TJDFT
Processo: 0714925-38.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714925-38.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATA DE SOUZA MESQUITA, SERGIO FABRICIO ALENCAR DE ALBUQUERQUE APELADO: LUSIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP, GOL LINHAS AEREAS S.A, CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. D E S P A C H O Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por RENATA DE SOUZA MESQUITA e SERGIO FABRICIO ALENCAR DE ALBUQUERQUE em face de LUSIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP, GOL LINHAS AEREAS S.A. e CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. buscando a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 51.388,20 (cinquenta e um mil, trezentos e oitenta e oito reais e vinte centavos) e por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Na Apelação de ID 43229327, os autores/apelantes requerem expressamente o seguinte: c) subsidiariamente, acrescer ao valor do dano material a quantia de R$ 3.839,90, totalizando, R$ 26.688,90, referente à diferença entre os pacotes contratados; Conforme disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os apelantes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível conhecimento parcial do recurso ante a provável inovação recursal quanto ao pedido subsidiário. Transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 8 de fevereiro de 2023 16:08:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador